Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702987-95.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, MADYSON VINÍCIUS MOTA, JOVAIR FÁBIO DA MOTA, CREDIBILIDADE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - ME, GERBER CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI AGRAVADOS: MARA FLORA LOTTICI KRAHL, PATRIC LOTTICI KRAHL DESPACHO TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, MADYSON VINÍCIUS MOTA, JOVAIR FÁBIO DA MOTA, CREDIBILIDADE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - ME, GERBER CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018